Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-80.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007834-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AXEL WESLLEY SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 098.643.724-75 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO SOLICITAÇÃO E NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ENTREGA NO ENDEREÇO CADASTRADO. CANHOTO DE RECEBIMENTO. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, AXEL WESLLEY SILVA DO NASCIMENTO, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 303450360).

O Recorrente alega que, embora tenha realizado cadastro para revenda, nunca solicitou ou recebeu os produtos que originaram o débito negativado (R$ 252,81). Sustenta que a assinatura no comprovante de entrega pertence a terceiro desconhecido (id. 303450361).

No mérito, a sentença não merece reparos. A parte Recorrida desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal), demonstrando a existência de vínculo jurídico válido (cadastro de revendedor admitido pelo autor) e a entrega das mercadorias.

Os documentos acostados aos autos, notadamente as Notas Fiscais (IDs 303450355 e 303450356) e o comprovante de entrega (canhoto) assinado no endereço cadastrado do revendedor (ID 303450357), comprovam a efetivação do negócio jurídico. O fato de o recebimento ter sido firmado por terceiro no endereço do destinatário não invalida a entrega, sendo prática comum no comércio e na modalidade de venda direta, cabendo ao autor a prova robusta de que não residia mais no local ou de fraude quando o destino era o endereço de seu cadastro, o que não ocorreu.

Demonstrada a regularidade da contratação e a entrega dos produtos, a inadimplência do Recorrente autoriza a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar e o pleito de declaração de inexistência de débito.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, esta deve ser mantida. A parte autora alterou a verdade dos fatos ao negar a relação jurídica e o recebimento de produtos que foram devidamente entregues em seu endereço, movimentando o Judiciário de forma temerária, conduta que se amolda às hipóteses do art. 80, II, do CPC.

A sentença recorrida analisou corretamente as provas e o direito aplicável, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC, ressalvada a multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026